Tribunal: TJSP
Processo: 1013185-14.2016.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Alegação de que a decisão proferida padece de omissão – Acordão que apreciou os principais pontos expostos pelas partes, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores – Embargos de Declaração com nítido caráter infringente, porquanto busca reexame de matéria já analisada e decidida, que não é de se admitir –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Alegação de que a decisão proferida padece de omissão – Acordão que apreciou os principais pontos expostos pelas partes, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores – Embargos de Declaração com nítido caráter infringente, porquanto busca reexame de matéria já analisada e decidida, que não é de se admitir – Ausência de qualquer excepcionalidade que pudesse alicerçar a aplicação do efeito modificativo, posto que as razões do recurso foram objeto de análise e decisão, nos seus precisos termos – Embargos rejeitados.